Tribunal: TJMT
Processo: 1011727-18.2021.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011727-18.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ADALBERTO ALVES BEZERRA - CPF: 177.228.961-20 (APELANTE), ANTONIO CARLOS BONACCORDI JUNIOR - CPF: 378.012.951-53 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DAVID ROBERTO SILVA (APELANTE), MARCELO MAURINHO DE AZEVEDO - CPF: 921.454.691-68 (APELANTE), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), RODRIGO MARCOS OLIVEIRA DE MELO - CPF: 005.180.191-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL ALMEIDA BRITO - CPF: 041.192.751-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADALBERTO ALVES BEZERRA, DAVID ROBERTO SILVA, MARCELO MAURINHO DE AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
RECURSO DE ADALBERTO ALVES BEZERRA
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2) RECURSO DE DAVID ROBERTO SILVA E MARCELO MAURINHO DE AZEVEDO
– SUBSTIUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS – PLEITO PREJUDICADO ANTE A MANUTENÇÃO DAS PENAS – PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO COMUM DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – TRANSPORTE REALIZADO EM COMPARTIMENTO SECRETO PREVIAMENTE PREPARADO NO VEÍCULO – ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRECEDENTE STJ – RECURSOS NÃO PROVIDOS EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Mantém-se a condenação do recorrente
Adalberto Alves Bezerra
pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial a palavra dos policiais responsáveis pela prisão do acusado, bem como a apreensão de grande quantidade de entorpecente escondido em compartimento secreto do veículo.

“A jurisprudência desta Corte Superior assevera que o emprego de veículo adredemente preparado para o transporte de entorpecentes é um dos fundamentos de fato aptos a denotar a dedicação dos agentes à prática da mercancia ilícita e o seu envolvimento com organização criminosa”

(AgRg no HC 549.535/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Não há falar-se em readequação da pena pecuniária, eis que fixada em estrita observância de ditames legais, guardando a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade estabelecida.

Tem-se por prejudicado o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ante a manutenção das reprimendas e não preenchimento dos requisitos estampados no art. 44 do Código Penal.

A condenação dos apelantes em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1011727-18.2021.8.11.0002

APELANTE: ADALBERTO ALVES BEZERRA, DAVID ROBERTO SILVA, MARCELO MAURINHO DE AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelas defesas de ADALBERTO ALVES BEZERRA, DAVID ROBERTO SILVA e MARCELO MAURINHO DE AZEVEDO contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal no 1011727-18.2021.8.11.0002, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou os recorrentes à mesma pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 (aproximadamente 31,8 kg – trinta e um quilos e oitocentos gramas de
cocaína
e 1,945 kg – um quilo e novecentos e quarenta e cinco gramas de
maconha
) (Sentença – id. 111064157).

Em razões recursais, a defesa de DAVID ROBERTO SILVA e MARCELO MAURINHO DE AZEVEDO busca a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços), disposta no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, por se tratar de réus primários, sem antecedentes, que não se dedicam às atividades criminosas, não integram organização criminosa e se enquadram no que a doutrina chama de “
traficante de primeira viagem
”.

Com a aplicação da referida causa especial de diminuição de pena, requer seja substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a readequação da pena de multa, bem como seja c
oncedido o benefício da gratuidade de justiça (id. 111064170).

Já a defesa de ADALBERTO ALVES BEZERRA pugna pela absolvição por ausência de provas da autoria delitiva, eis que o apelante, que trabalha como mecânico, havia sido solicitado por um indivíduo apenas identificado como
Fernando
para que buscasse o veículo Chevrolet Montana na cidade de Pontes e Lacerda e trouxesse até Cuiabá para realização de reparos, sendo que o recorrente não tinha conhecimento do entorpecente escondido no automóvel.

Subsidiariamente, requer a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (id. 111064176).

Apelos contrariados, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento dos recursos (id. 111064173, 111064182 e 113040471).

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADALBERTO ALVES BEZERRA, DAVID ROBERTO SILVA, MARCELO MAURINHO DE AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Como relatado, tratam-se de
recursos de apelação interpostos pelas defesas de ADALBERTO ALVES BEZERRA, DAVID ROBERTO SILVA e MARCELO MAURINHO DE AZEVEDO contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal no 1011727-18.2021.8.11.0002, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou os recorrentes pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06.

Narra a denúncia:

“(...) 1) Consta do caderno informativo em anexo (IP no 1011727-18.2021.8.11.0002, 3o Vara Criminal), que policiais militares receberam informações de que o veículo Amarok, cor branca, placa OBG9B59, conjuntamente ao veículo Montana, cor vermelha, estariam envolvidos no tráfico de drogas. No dia 16 de março de 2021, em torno das 23h00min, através da passagem de veículos em locais de monitoramento e pedágios, foi possível identificar que o destino final seria este município ou a cidade de Cuiabá/MT. Dessa forma, os agentes lograram êxito em localizar o automóvel Amarok em frente ao Colégio Elmaz Gattaz, na avenida Presidente Arthur Bernardes, nesta urbe, identificando que o veículo havia sido abandonado a poucos instantes, sendo que durante buscas encontraram 01 (um) tablete de Maconha, bem como diversos compartimentos secretos e adaptados para o possível transporte de substância ilícita, porém não foi possível localizar o condutor.

2) No dia 17 de março 2021, por volta das 11h30min, em continuidade as investigações, na tentativa de localizar o veículo Montana, com o apoio de várias equipes policiais, do Helicóptero Águia Ciopaer e informações de populares, as equipes identificaram que o referido automóvel havia adentrado em alta velocidade em uma residência na Avenida Castelo Branco, no 1389, bairro Ipase, em Várzea Grande/ MT.

3) Ato contínuo, os agentes policiais realizaram o cerco no perímetro e observaram movimentação incomum no local. Diante disso, em contato com a moradora do imóvel, identificada como Irene, sogra do denunciado MARCELO MAURINHO DE AZEVEDO, foi autorizada a entrada das equipes.

4) Após varreduras no endereço, foi possível localizar 8 (oito) tabletes de Cocaína homiziados no veículo GM-Chevrolet Montana, cor vermelho, placa FAG0227, que estava em posse do denunciado ADALBERTO ALVES BEZERRA, 04 (quatro) tabletes de Cocaína no porta-malas do automóvel BMW, cor preto, placa KQV6146, de posse do denunciado DAVID ROBERTO SILVA, 01 (um) tablete de Cocaína no veículo Citroen C4, cor prata, placa ORH3139, em posse do denunciado MARCELO MAURINHO DE AZEVEDO e 18 (dezoito) tabletes de Cocaína e 4 (quatro) pacotes de Maconha do tipo Skank, em um cômodo da residência.

5) Também foi apreendido em posse dos denunciados quantias em dinheiro, totalizando R$ 3.798,00 (três mil setecentos e noventa e oito reais), 04 (quatro) aparelhos celulares e diversos papéis, que conforme informação policial possam conter anotações sobre a mercancia ilícita.

6) Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia e, perante autoridade policial, utilizaram o direito constitucional de permanecerem calados.

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID 53543344, pelo Auto de Apreensão ID 53541716, pelo Laudo Pericial de no 3.14.2021.73972-01 (ID 53541718), o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para presença de “Cocaína” e “Maconha”, pesando, respectivamente, 31,81 kg (trinta e um quilogramas e oitenta e um gramas) e 1,945 kg (um quilograma e novecentos e quarenta e cinco centigramas).

Assim, restou configurado que os denunciados ADALBERTO ALVES BEZERRA, DAVID ROBERTO SILVA e MARCELO MAURINHO DE AZEVEDO, mantinham em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...)”
(id. 111063972).

De proêmio, busca a defesa a absolvição do acusado ADALBERTO ALVES BEZERRA pugna pela absolvição por ausência de provas da autoria delitiva, eis que o apelante, que trabalha como mecânico, havia sido solicitado por um indivíduo apenas identificado como
Fernando
para que buscasse o veículo Chevrolet Montana na cidade de Pontes e Lacerda e trouxesse até Cuiabá para realização de reparos.

Asseverou, ainda, que o recorrente não tinha conhecimento do entorpecente escondido em compartimento secreto do veículo.

Sem razão a defesa.

Isso porque a materialidade encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 111063481), termo de exibição e apreensão (id. 111063482), laudo pericial no 3.14.2021.73972-01, o qual atestou positivo para a presença de
cocaína
e
maconha
nos materiais avaliados, boletim de ocorrência (id. 111063960 e 111063961) e laudo pericial no 200.2.10.2016.003170-01 (id. 111064096).

Com relação à autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, esta sobressai de maneira indene de dúvidas, especialmente a partir dos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente.

Ao serem ouvidos na Delegacia de Polícia, os policiais militares que realizaram a abordagem,
Rodrigo Marcos De Oliveira De Melo
e
Daniel Almeida Brito
, narraram que com detalhes a prisão em flagrante dos acusados, vejamos:

“(...) Que em continuidade ao boletim de ocorrência n°2021.69620, a vtr do oficial de área do 4°bpm recebeu informações das demais forças de segurança do Estado, informando que o veículo montana de cor vermelha juntamente com o veículo amarok estaria envolvido no tráfico internacional de drogas; que, vale ressaltar, que o veículo amarok de cor branca foi apreendido na data de ontem, conforme consta no boletim de ocorrência no 2021.69620; que, em posse dessas informações, foi solicitado apoio das equipes da 1a cia centro do 4°batalhão, bem como do helicóptero águia ciopaer; que, realizaram saturações nesta data no bairro Ipase, costa verde e planalto ipiranga, onde populares informaram que em uma residência na avenida castelo branco, bairro ipase, n° 1389, esse veículo montana de cor vermelha teria adentrado a referida residência em alta velocidade, levantando fundada suspeita; que, em ato continuo, as equipes do 4° batalhão fizerem o cerco no perímetro da residência na qual foi possível observar uma movimentação estranha por cima do muro; que, foi mantido contato com os moradores, na qual a senhora Irene, sogra de um dos conduzidos, recebeu a gupm e autorizou a entrada das equipes, relatando que não teria nada de errado e que também não teria nenhuma aglomeração no local; que, após as equipes do 4o bpm fazerem a varredura na residência foram localizados 31 tabletes de substancia análoga a pasta base de cocaína, sendo 8 tabletes localizado em partes escondidas do veículo montana de cor vermelha placa FAG-0927, 4 tabletes no porta malas do veículo bmw placa KQV-6146, 1 tablete no veículo citroen ORH-3139; que, os demais tabletes de substância entorpecentes foram localizados em um cômodo da residência com o apoio do canil do bope, juntamente com 4 pacotes grandes de substância análoga a maconha tipo ‘skank’; que, o advogado Antônio Carlos Bonaccordi Junior OAB no 5482-A acompanhou o seu cliente na confecção do boletim de ocorrência; que, o advogado Ighor Miguei Ribeiro OAB no 24804-O acompanhou o seu cliente na confecção do boletim de ocorrência; que, todos os conduzidos foram apresentados a autoridade policial sem lesões corporais para providencias devidas, e os aparelhos celulares foram apreendidos para, caso seja de interesse da autoridade policial, encaminhamento para perícia, tendo em vista que os próprios conduzidos afirmaram possuir conversas em aplicativos de mensagens sobre o comércio de entorpecentes e anotações manuscritas com nomes e valores envolvidos da droga que vinha possivelmente da Bolívia para ser revendida neste município a mando de organização criminosa ”
(id. 111063486 e 111063487).

Perante o Juízo, o policial militar
Daniel Almeida Brito
confirmou que participou da abordagem que desencadeou na prisão dos acusados e apreensão dos ilícitos, ratificando que através de informações se dirigiram até o endereço dos fatos, ocasião que a sogra do réu MARCELO autorizou a entrada. Informou, ainda, que ao realizarem busca veicular, nos três veículos foram encontradas drogas, bem como em um cômodo da residência.

Asseverou que, no veículo Montana, de posse do acusado ADALBERTO, o entorpecente foi localizado em um fundo falso produzido na parte inferior, tendo sido necessário a retirada do para-choque para visualizá-lo.

Já no automóvel BMW, de posse do acusado DAVID a droga foi encontrada homiziada embaixo do carpete do estepe, sendo que o policial afirmou não se recordar o local em que estava a droga no Citroen, de posse do acusado MARCELO, mas que presenciou outros agentes retirando a substância deste carro.

Já o policial
André Luiz Marcondes Nunes
, ao ser ouvido em Juízo, ratificou seu depoimento prestado na Delegacia e declarou ter participado das diligências desde a apreensão do veículo Amarok. Narrou que na data anterior, localizaram o referido veículo abandonado em frente a um colégio com uma quantidade de droga e que este veículo estaria acompanhado de uma picape; relatou que, diante desses fatos continuaram as buscas e receberam informações de que o veículo estaria rondando as proximidades de um posto, próximo a residência da apreensão. Continuou dizendo que, no dia seguinte, receberam informações de moradores, bem como do helicóptero que sobrevoou o local e identificou o veículo objeto da denúncia (Montana).

Ato contínuo, se dirigiram ao imóvel e com a autorização adentraram, ocasião em que localizaram as drogas nos três veículos, em um fundo falso no interior de um armário, assim como dinheiro, que segundo os réus, seria referente ao pagamento pela atividade ilícita.

O agente ressaltou, que informalmente, os acusados disseram que o réu do veículo Montana, de posse do acusado ADALBERTO, seria o responsável por trazer a droga para os demais acusados DAVID e MARCELO.

Interrogados na Delegacia de Polícia, todos os acusados permaneceram em silêncio (id. 111063491, 111063492 e 111063493).

Em audiência de instrução e julgamento, o apelante ADALBERTO negou a autoria delitiva e afirmou que fora contatado por uma pessoa dizendo sobre um carro na cidade de Pontes e Lacerda que precisava de reparos; que ele negociou com a pessoa para buscar o veículo e cobrir as despesas de almoço e ônibus; que combinaram que, ao chegar na cidade, iria verificar o que precisaria fazer no veículo; que ao chegar em Cuiabá, foi para sua casa, jantou e dormiu; que no dia combinado, não encontrou a pessoa, momento em que entrou em contato com DAVID para pegar outro serviço, pois este do veículo Montana demandaria mais tempo; que DAVID precisava de reparos no seu veículo BMW, como suspensão e amortecedor, motivo pelo qual o apelante ADALBERTO foi até um posto na cidade de Várzea Grande encontrar DAVID; que foi chamado por DAVID para entrar em um imóvel para tomar um café, momento em que a polícia chegou no local; que não conhecia MARCELO; que não sabia que tinha droga escondida no veículo; que não tem oficina e faz apenas serviços particulares; que faria o serviço da Montana em uma oficina, que é em um galpão alugado, onde vários mecânicos fazem serviço; que nem chegou a encontrar com o dono da Montana e conversar com ele, pois não deu tempo; que iria entrar em contato com ele mais a frente; que lá na Pedra conversou com “
indião, um bugrão
”, de nome
Fernando
a respeito do veículo Montana em Pontes e Lacerda; que na Pedra sempre acontece isso, de alguém comprar um veículo e alguém ir buscar; que essa pessoa veio, conversou com o apelante e ele aceitou buscar o veículo.

Que questionado se não seria mais fácil retirar o motor do veículo em Pontes e Lacerda e encaminhá-lo a uma oficina de confiança desse
Fernando
, o acusado respondeu que não chegou a perguntar isso ao
Fernando
, que só pensava em fazer o serviço; que chegando em Cuiabá, entrou em contato com DAVID já próximo do shopping dos camelôs e perguntou onde ele estava, pois precisava falar com ele.

Perguntado ao apelante o porquê de entrar em contato com DAVID para saber de outro serviço se ele ainda estava chegando na cidade de Cuiabá e ainda não sabia que o serviço da Montana iria demorar, o acusado disse que fez isso pois não havia encontrado o dono da Montana; que foi o apelante que ligou para DAVID, pois já sabia que o veículo do DAVID estava com problemas; que DAVID já havia dito que tinha encomendado as peças, mesmo sem o recorrente ter olhado o veículo (id. 111064061).

Pois bem.

Não devemos olvidar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, o Enunciado Orientativo no 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

E, ao contrário do alegado pelo recorrente, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos.

Da análise do interrogatório do acusado ADALBERTO, verifica-se que o mesmo não soube apontar sequer o proprietário do veículo que foi buscar em Pontes e Lacerda, apresentando versão estranha e nebulosa de que fora contatado por um indivíduo que não conhece para tentar justificar o porquê de pegar um serviço em outra cidade e trazer o veículo para consertar em Cuiabá.

Aliás, destaca-se que a proximidade do apelante com o acusado DAVID faz cair por terra a tese da defesa de que ADALBERTO desconhecia o
modus operandi
arquitetado pelo grupo, consistente em transportar entorpecentes em compartimentos secretos nos veículos, tanto que o acusado entrou em contradição quando questionado sobre os fatos ocorridos assim que chegou em Cuiabá com o veículo.

Não encontrou o proprietário do veículo Montana? Havia sequer um local para se encontrar com o mesmo? Como encontrar alguém se você não sabe o nome da pessoa, onde localizá-la e nunca teve contato?

Não bastasse isso, se o acusado não encontra a pessoa, porque se deslocar até a residência de seu comparsa DAVID, para buscar outro veículo (BMW) que supostamente demandava reparos e que também tinha escondido em seu porta malas grande quantidade de drogas? Aliás, como poderia DAVID solicitar a prestação de um serviço em seu veículo se havia entorpecentes escondido?

Todos esses apontamentos permitem concluir que o apelante ADALBERTO atuou de maneira fundamental para o transporte de entorpecente vindo da cidade de Pontes e Lacerda, tendo se mostrado infrutífera sua tentativa de dar sua versão de que não tinha conhecimento da droga escondida no veículo.

Assim, contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, as circunstâncias do flagrante, os depoimentos colhidos, em especial a apreensão de grande quantidade de entorpecentes escondida em compartimentos secretos dos veículos, são subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação do apelante pelo cometimento do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Sendo assim, não prospera o pedido feito pela defesa de ADALBERTO ALVES BEZERRA de absolvição do crime de tráfico de drogas por ausência de provas.

Com relação ao pedido comum feito pelas defesas de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que a utilização de compartimento secreto para o transporte de grande quantidade de entorpecentes serve como fundamento para afastar a aplicação da referida causa especial de diminuição de pena. Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA ETAPA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. COMPARTIMENTO SECRETO NO VEÍCULO PARA O ACONDICIONAMENTO DE ENTORPECENTE. TERCEIRA ETAPA. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. TRANSPORTE PROFISSIONALIZADO DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. SOBREPOSIÇÃO DOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS, NO ESSENCIAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. CORREÇÃO DO DUPLO APENAMENTO PELO MESMO FUNDAMENTO DE FATO. CORRETA A CONCESSÃO DO WRIT NO DECISUM MONOCRÁTICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- A jurisprudência desta Corte Superior assevera que o emprego de veículo adredemente preparado para o transporte de entorpecentes é um dos fundamentos de fato aptos a denotar a dedicação dos agentes à prática da mercancia ilícita e o seu envolvimento com organização criminosa. Precedentes.

- Na hipótese, a razão para a elevação da pena-base e a justificativa para o indeferimento da redutora do tráfico privilegiado se sobrepõem, no essencial. De fato, o pressuposto fático de ambas é o transporte profissionalizado de grande quantidade de entorpecente (com destaque para a utilização de compartimento secreto previamente preparado no veículo).

- Assim, embora a exasperação da pena-base da agravada tenha contado com motivação idônea, inclusive, para a valoração negativa das circunstâncias do delito, impunha-se decotar o aumento efetuado nessa etapa, retornando a sanção básica ao mínimo legal, evitando-se, desse modo, o duplo gravame pelos mesmos fundamentos de fato.

- Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC 549.535/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020) (grifei).

Portanto, diante da evidente dedicação dos acusados ao tráfico de entorpecentes e envolvimento com organização criminosa, atuando com o transporte realizado entre cidades utilizando veículos com compartimentos secretos, resta inviável o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

No que tange ao pedido de readequação da pena de multa aplicada, novamente sem razão a defesa.

Da leitura da sentença, verifica-se que o magistrado sentenciante agiu com acerto ao levar em conta para majoração da quantidade de dias-multa as mesmas circunstâncias consideradas para o aumento da pena-base, guardando, assim, a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade estabelecida.

Ademais, frise que fora estabelecido o valor mínimo de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo para cada dia multa, oportunidade em que fora considerada a condição financeira dos apelantes, nos termos do artigo 60 do Código Penal.

Em relação ao pedido de isenção do pagamento de custas e despesas processuais, imperioso destacar que a exequibilidade ou não do referido débito é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, o qual levará em conta a situação econômico-financeira do réu na ocasião da apreciação do pedido, momento em que poderá ou não ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a propalada situação de hipossuficiência.

Com efeito, sobre esse tema, o art. 804 do Código de Processo Penal é claro ao dispor que
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, destarte, o juiz está obrigado a proceder tal condenação.

Na verdade, inexiste previsão legal autorizadora da isenção da quitação das custas processuais, porquanto o que assegurava a Lei no 1.060/50 em seu antigo art. 12, hoje revogado, e o que atualmente assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão da referida obrigação enquanto perdurar o seu estado de insuficiência financeira pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação dos dispositivos legais mencionados a seguir reproduzidos:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [...] § 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. [...].

Daí porque, não sendo exigível de imediato a quitação da referida obrigação, não se deve acolher o pedido de sua isenção, pois o assunto, conforme asseverado em linhas pretéritas, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância.

Por fim, tem-se por prejudicado o pedido da defesa de DAVID e MARCELO de substituição da pena por restritiva de direitos, ante a manutenção das reprimendas estabelecidas na sentença, bem como por não preenchimento dos requisitos dispostos no art. 44, do Código Penal.

Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos defensivos, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022